Tribunal: TJDFT
Processo: 0000294-96.1999.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000294-96.1999.8.07.0008 RECORRENTES: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES E SANDRA MARIA REIS MENDES RECORRIDO: SEBASTIÃO GERALDO DE SOUSA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAIS E ADESIVAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ART. 550 DO CC. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. 1. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade por decurso do tempo, é uma espécie de prescrição aquisitiva. 2. Reza o art. 550 do CC/2016 aplicável à espécie que aquele que possui como seu imóvel por 20 anos, sem interrupção e sem oposição, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé. 3. Comprovados nos autos a posse por mais de duas décadas, sem oposição e de forma contínua, de área rural devidamente descrita nos autos, com animus domini, deve ser reconhecido o usucapião em favor da parte autora. 4. A ação reivindicatória destina-se na busca da retomada do imóvel pelo proprietário não possuidor em face de quem o possua injustamente. No presente caso, a posse exercida no imóvel rural é justa, reconhecido o direito do ocupante em usucapir o imóvel em seu favor, já que preenchidos os requisitos legais. 5. Deve ser mantido o reconhecimento da gratuidade judiciária deferida nos autos em favor da parte autora notadamente na ausência de provas que atestem diversa situação econômico-financeira que pudesse afastar o benefício. 6. O pedido de retificação do valor da causa formulado em razões de apelação adesiva encontra-se atingido pela preclusão, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC. 7. Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e obscuridade no acórdão; b) artigos 374, inciso II, 389, 492, todos do CPC, defendendo que a confissão expressa do recorrido na contestação da reivindicatória subsiste e subsistiu íntegra, é incontroversa e faz precluir eventual comprovação de posse para a usucapião, pois acentuou não possuir prazo de posse suficiente; c) artigos 1.238 do Código Civil e 550 do Código Civil de 1916, asseverando a impossibilidade de admissão da contagem de tempo de posse cumulativa, ao argumento de que o recorrido possuía outra área próxima a que hoje exerce posse. Argumentam, ainda, acerca da ausência de análise dos documentos juntados aos autos e do desmatamento ocorrido na área como clandestinidade da ocupação; d) artigos 489, inciso IV, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 374, inciso II, 389, 492, todos do CPC, 1.238 do Código Civil e 550 do Código Civil de 1916, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe trânsito ao recurso no tocante à mencionada ofensa ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois os recorrentes não apresentaram fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, não é possível dar curso ao apelo quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015